Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-45.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000822-45.2019.8.14.0070

APELANTE: ZONILDO SILVA DA COSTA, DAYRON ALVES DA SILVA, LUAN DA SILVA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000822-45.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: LUAN SILVA DA SILVA

APELANTE: DAYRON ALVES DA SILVA

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

APELANTE: ZONILDO SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MENORIDADE RELATIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por ZONILDO SILVA DA COSTA, DAYRON ALVES DA SILVA e LUAN SILVA DA SILVA contra sentença da Vara Criminal de Abaetetuba que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, absolvendo outros corréus por insuficiência de provas. As defesas requerem absolvição por ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação das frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente em relação a LUAN SILVA DA SILVA, em razão da menoridade relativa; (ii) definir se há provas suficientes da existência de vínculo estável e permanente a caracterizar o crime de associação para o tráfico em relação a ZONILDO SILVA DA COSTA e DAYRON ALVES DA SILVA; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação a LUAN SILVA DA SILVA, pois, fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP) reduz-se pela metade em razão da menoridade relativa (art. 115 do CP), e, transcorridos mais de 06 (seis) anos desde a publicação da sentença condenatória (art. 117, IV, do CP), sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP), nos termos da Súmula 146 do STF.

4.

Mantém-se a condenação de ZONILDO SILVA DA COSTA e DAYRON ALVES DA SILVA, pois a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios de inteligência e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

5.

As provas demonstram vínculo estável e permanente entre os recorrentes e os demais integrantes do grupo criminoso investigado na “Operação Premar”, com divisão de funções e comunicação frequente voltadas à prática do tráfico de drogas, configurando o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A interceptação telefônica, regularmente autorizada, integra conjunto probatório robusto e não constitui prova isolada, corroborando a existência de relação duradoura e coordenada entre os acusados.

7.

O depoimento de policiais civis possui valor probatório quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, apto a embasar decreto condenatório.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a absolvição quando demonstradas a estabilidade e a permanência da associação com base em prova consistente (AgRg no HC 693.319/SP).

9.

A pena-base foi fixada com fundamentação concreta, considerando a inserção dos réus em organização estruturada e de elevada periculosidade, com atuação relevante na região, e, no caso de ZONILDO, o exercício de função essencial de armazenamento de entorpecentes, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

10.

Os patamares de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) constituem referenciais orientadores, não havendo direito subjetivo à sua aplicação automática, cabendo ao magistrado fixar o aumento de forma motivada e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria adotada, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos e extinção da punibilidade reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando, reduzido pela metade o prazo prescricional em razão da menoridade relativa, transcorre lapso temporal superior ao prazo legal entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso, sem causas interruptivas ou suspensivas.

2.

Configura o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 a demonstração de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática do tráfico, comprovado por interceptações telefônicas regularmente autorizadas e corroboradas por outros elementos probatórios.

3.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, não havendo direito subjetivo à aplicação automática das frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115; 117, IV. CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146. STJ, AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021; STJ, AgRg no HC 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, DJe 24/3/2023; STJ, AgRg no HC 797.521/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/5/2023; STJ, REsp 1.991.015/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 1/7/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.063.942/RS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, e
RECONHECER
de
OFÍCIO

a
prescrição da pretensão punitiva estatal,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUAN SILVA DA SILVA,
nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000822-45.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: LUAN SILVA DA SILVA

APELANTE: DAYRON ALVES DA SILVA

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

APELANTE: ZONILDO SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ZONILDO SILVA DA COSTA, DAYRON ALVES DA SILVA e LUAN SILVA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 21830586) em resumo que, após investigação policial denominada “Operação Premar”, a Polícia Civil apurou a atuação de um grupo envolvido com o tráfico de drogas em Abaetetuba/PA, integrado por MAX JUNIOR VULCÃO COSTA (“Bacá”), YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE (“Yonara”), AUGUSTO DAMASCENO BARBOSA (“Gugu”), DANILSON LIMA PEREIRA (“Sal”), ZONILDO SILVA DA COSTA (“Cavalo” ou “Zoca”), CLEITON MARQUES CARVALHO (“Messan”), DEIZIANE FARIAS DA SILVA (“Deise”), LUAN SILVA DA SILVA (“Luan”), LEISLIES OLIVEIRA VILHENA (“Leleco”) e DAYRON ALVES DA SILVA (“Dayron”).

Durante as investigações, especialmente por meio de interceptações telefônicas, verificou-se que os denunciados mantinham contato entre si e atuavam de forma conjunta na comercialização de entorpecentes, exercendo funções como coordenação, venda direta e cobrança de valores provenientes do tráfico, sendo MAX JUNIOR VULCÃO COSTA apontado como um dos responsáveis pela organização das atividades ilícitas.

Os autos foram apartados com relação aos denunciados YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE, CLEITON MARQUES CARVALHO, DEIZIANE FARIAS DA SILVA (ID nº 21830601) e MAX JÚNIOR VULCÃO COSTA (ID nº 21830633).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente procedente a denúncia (ID nº 21830634 e 21830635) para condenar ZONILDO SILVA DA COSTA, LUAN DA SILVA SILVA, LEISLIES OLIVEIRA VILHENA e DAYRON ALVES DA SILVA pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e absolver AUGUSTO DAMASCENO BARBOSA e DANILSON LIMA PEREIRA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Em virtude do falecimento de DANILSON LIMA PEREIRA foi extinta a sua punibilidade (ID nº 21830666).

Em suas razões recursais, as defesas de ZONILDO SILVA DA COSTA (ID nº 21830682), DAYRON ALVES DA SILVA (ID nº 21830675) e LUAN SILVA DA SILVA (ID nº 21830674) requerem em síntese, a reforma da sentença para absolvê-los da imputação do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e à inexistência de vínculo estável e permanente entre os acusados, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para sua exasperação e a desproporcionalidade da reprimenda fixada.

Consta as contrarrazões aos recursos (ID nº 21830684, 27776639 e 27776640), manifestando-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
parcial provimento
dos mesmos para que sejam redimensionadas as penas-base dos Recorrentes (ID nº 29111985).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço dos recursos.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal de LUAN SILVA DA SILVA em razão da prescrição intercorrente
– menoridade:

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 35 da Lei de Drogas se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 21830540 P. 8), nos termos do art. 115 do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
17/12/2019
(
ID nº 21830635
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de
06 (seis) anos
, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III e art.115, todos do CP.

2.

Do pedido comum de ZONILDO SILVA DA COSTA e DAYRON ALVES DA SILVA:

2.1. Da absolvição da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006:

As defesas de ZONILDO SILVA DA COSTA e DAYRON ALVES DA SILVA sustentam, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, alegando ausência de vínculo estável e permanente com os demais acusados e fragilidade das interceptações telefônicas.

Contudo, razão
não lhes assiste
.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios de inteligência policial e depoimentos das testemunhas, os quais evidenciam a atuação conjunta dos recorrentes com os demais integrantes do grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no município de Abaetetuba/PA.

Conforme consignado na sentença, a investigação policial denominada “Operação Premar” revelou a existência de associação estruturada destinada à prática do tráfico de entorpecentes, sendo apurado que os acusados mantinham contato frequente entre si e desempenhavam funções voltadas à comercialização ilícita, mantendo, inclusive, ligação com MAX JUNIOR VULCÃO COSTA, conhecido como “Bacá”, apontado como um dos líderes da organização.

Ainda segundo a decisão condenatória, “por meio de interceptação telefônica e análise dos diálogos interceptados foi possível a verificação da participação ativa dos acusados nas atividades voltadas à prática do crime acima referido”, restando evidenciada a comunicação frequente entre os integrantes, o que demonstra a existência de vínculo associativo voltado à prática do tráfico.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações confirmaram, de forma coerente e detalhada, a participação dos recorrentes na estrutura criminosa, corroborando o conteúdo das interceptações telefônicas e evidenciando a estabilidade e permanência do vínculo entre os envolvidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, uma vez demonstrada a estabilidade e permanência da associação com base no conjunto probatório, mostra-se inviável a absolvição, sendo incabível a revisão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias quando amparadas em prova consistente (AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Importa destacar que as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas e analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, não constituindo prova isolada, mas parte de um conjunto harmônico e coerente que confirma a atuação dos recorrentes no grupo criminoso.

Além disso, o conteúdo das conversas interceptadas demonstrou a existência de vínculo duradouro entre os acusados, evidenciando relação de confiança, comunicação frequente e atuação coordenada, características próprias do crime de associação para o tráfico.

Tal circunstância afasta a tese defensiva, pois o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando comprovada a união estável e permanente entre duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, não sendo necessária a apreensão direta de entorpecentes em poder de todos os envolvidos.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais possuem relevante valor probatório, sobretudo quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, como verificado no presente caso.

Assim, o conjunto probatório revela-se harmônico, consistente e suficiente para demonstrar que ZONILDO SILVA DA COSTA e DAYRON ALVES DA SILVA integravam associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente e divisão de funções entre seus membros.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos quanto aos referidos recorrentes.

2.2.

Do redimensionamento da pena-base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto):

A defesa de
ZONILDO
requer a fixação do apenamento base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

Por sua vez, a defesa de
DAYRON
pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

As pretensões
não merecem acolhimento.

O Juízo de origem apresentou fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, destacando a inserção dos réus em organização criminosa estruturada e de elevada periculosidade, com atuação relevante na região do Baixo Tocantins. No caso específico, evidenciou-se que ZONILDO exercia função importante no âmbito da facção, consistente no armazenamento de entorpecentes, atividade essencial para a dinâmica do tráfico, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando demonstrados elementos concretos que evidenciem circunstâncias que ultrapassem o tipo penal, especialmente em hipóteses de atuação em organização criminosa estruturada e de significativo potencial lesivo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/3 PARA CADA VETORIAL JUSTIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVADA SITUAÇÃO DOS PACIENTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República" (AgRg no HC n. 642.023/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).
2. Não se verifica ilegalidades no aumento da pena, na primeira fase, à razão de 1/3, por conta da vetorial das circunstâncias do crime, uma vez que foram indicados elementos concretos que desbordaram demasiadamente do tipo penal, haja vista que "restou demonstrada a existência de número expressivo de integrantes pertencentes ao grupo criminoso, sendo que só neste processo figuram 10 (dez) condenados, tamanha a sua estruturação e desenvoltura, o que evidentemente merece maior repreensão" (fl. 516).
3. Foram apresentados elementos concretos que desbordam, em demasia, do tipo penal incriminador e justificam o incremento da pena-base com apoio na vetorial das consequências do crime, à razão de 1/3, uma vez que "restou comprovado por meio de relatório investigativo que praticamente metade dos crimes de homicídio (natureza hedionda) ocorridos na região estão ligados à atuação da facção criminosa em comento, isso sem mensurar a prática de outros delitos, tais como, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, fomentados pelo grupo criminoso. Os efeitos nefastos da atuação da facção criminosa 'PGC' chegam a ser imensuráveis, tamanha a violência provocada em nossa sociedade, especialmente no Estado de Santa Catarina" (fl. 516).
4. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021).
[...]
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 725.317/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 24/3/2023 - grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE E MAJORANTES. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A complexidade da associação criminosa, bem como seu potencial lesivo, com o armamento de uso restrito e a correlação com organização criminosa, como o Comando Vermelho, justificam maior reprimenda na primeira e terceira fases da dosimetria, para ambos os delitos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 797.521/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/5/2023).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2. º, DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR VETOR NEGATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO MÁXIMA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.

2. (...)

9. Recurso especial parcialmente provido para excluir a negativação das consequências do crime, reduzir a pena-base e afastar a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento, ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto.

(REsp n. 1.991.015/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No que tange às frações pretendidas, é pacífico o entendimento de que os patamares de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) constituem meros referenciais orientadores, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação automática. A dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de discricionariedade motivada, fixar o
quantum
de aumento de forma proporcional e fundamentada, como ocorreu na espécie (AgRg no AREsp 2.063.942/RS).

Assim, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, não há reparo a ser realizado na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
e
RECONHEÇO
de
OFÍCIO

a
prescrição da pretensão punitiva estatal
e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUAN SILVA DA SILVA,
nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026